Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais a autora alega que o Acórdão é contraditório e omisso. Aponta que “em relação à legitimidade do Espólio de Wilson em figurar na relação jurídica processual, indiscutível é a aplicação da Teoria da Asserção. Nota-se claramente que a sentença, ao ser exarada, não se atentou tanto ao que dispõe a lei processual, quanto para o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. Acrescenta que “o acórdão em xeque mais uma vez ignorou a fundamentação e as provas apresentadas”, pois demonstrado pela prova pericial que os requisitos legais para a usucapião foram cumpridos.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. A Embargante não se conforma com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretende é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.